Tribunal: STJ
Processo: 5004256-31.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939647 - SC (2025/0179290-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE
: JOÃO BORGES
REPR. POR
: VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ELAINE MARIA DAL PONT
AGRAVADO
: JOAO MICHAELSEN THOME
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC016977
AGRAVADO
: VILSON JOSÉ INNOCENTI
AGRAVADO
: WAGNER DOS SANTOS SILVANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 77b803ae-5b88-428e-ba6d-a9a824fe53d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939647 - SC (2025/0179290-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE
: JOÃO BORGES
REPR. POR
: VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ELAINE MARIA DAL PONT
AGRAVADO
: JOAO MICHAELSEN THOME
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC016977
AGRAVADO
: VILSON JOSÉ INNOCENTI
AGRAVADO
: WAGNER DOS SANTOS SILVANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IRENE KOINASKI BORGES
e JOÃO BORGES, representados por VALMIR HOINASKI, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
: anulatória, ajuizada pela parte ora agravante, em face de ANDRÉ
Ação
LUIZ BARP ROSSO, FERNANDO DIAS PESENTI, ELAINE MARIA DAL PONT, JOAO
MICHAELSEN THOME, VILSON JOSÉ INNOCENTI e WAGNER DOS SANTOS SILVANO,
parte ora agravada.
Documento eletrônico VDA49747781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:04
Código de Controle do Documento: 5bd35fd5-ee5f-4d89-b7a9-02a400cd7a64

: julgou extinto o processo: "a) sem resolução de mérito em
Sentença
relação a VALMIR HOINASKI, diante da ilegitimidade ativa deste, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC b) sem resolução do mérito, com relação ao pedido de
reconhecimento de domínio do imóvel de matrícula no 21.387 e acessões,
benfeitoria, com fundamento no art. 485, I, do CPC c/c 557 do mesmo diploma; c)
sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento de venda 'a
non domino' na espécie e em relação ao pedido de reintegração da posse sobre o
imóvel de matrícula 21.387 e demais benfeitorias em nome de IRENE KOINASKI
BORGES e JOÃO, com lastro no art. 485, V, do CPC; d) com resolução de mérito
para REJEITAR o pedido de condenação aos réus ao pagamento de aluguel, com
fundamento no art. 487, I, do CPC" (e-STJ fl. 2.428).
: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte ora
Acórdão
agravante "para afastar a litispendência em relação ao réu João Michaelsen
Thomé, julgando diante dele improcedentes os pedidos formulados na inicial" (e-
STJ fl. 2.432).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que teria impugnado todos os
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:

i) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49747781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:04
Código de Controle do Documento: 5bd35fd5-ee5f-4d89-b7a9-02a400cd7a64

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49747781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:04
Código de Controle do Documento: 5bd35fd5-ee5f-4d89-b7a9-02a400cd7a64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.647 / SC
Número Registro: 2025/0179290-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114317420138240020
00255631520088240020
020080255639
03133074920178240020
114317420138240020
20080255639
255631520088240020
3133074920178240020
50042563120198240020
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE : JOÃO BORGES
REPR. POR
: VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ELAINE MARIA DAL PONT
AGRAVADO
: JOAO MICHAELSEN THOME
ADVOGADO : FERNANDO DIAS PESENTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC016977
AGRAVADO
: VILSON JOSÉ INNOCENTI
AGRAVADO
: WAGNER DOS SANTOS SILVANO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRENE KOINASKI BORGES
Documento eletrônico VDA50754848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 38cd1fdc-2a80-4f5c-8f33-a02ae5d006c2

AGRAVANTE : JOÃO BORGES
REPR. POR
: VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ELAINE MARIA DAL PONT
AGRAVADO
: JOAO MICHAELSEN THOME
ADVOGADO : FERNANDO DIAS PESENTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC016977
AGRAVADO
: VILSON JOSÉ INNOCENTI
AGRAVADO
: WAGNER DOS SANTOS SILVANO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 38cd1fdc-2a80-4f5c-8f33-a02ae5d006c2